Tribunal: TJSP
Processo: 1021534-92.2020.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
Embargos de declaração - Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 – Descabidos honorários recursais no caso em concreto – Majoração somente ocorre em caso de não-conhecimento integral ou de improvimento do recurso - Novo arbitramento decorrente da redistribuição da sucumbência - Embargos rejeitados, com observação